Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PELA TAXA SELIC. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que, em agravo de instrumento, reconheceu a legitimidade para percepção da gratificação de regência de classe e determinou a atualização dos valores devidos, com aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 e da taxa SELIC a partir de 9/12/2021.
2. O embargante alega contradição no acórdão quanto à aplicação da SELIC sobre montante já atualizado, sustentando ocorrência de anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto ao alcance da aplicação da SELIC a partir de 9/12/2021; (ii) saber se os embargos têm caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC). 5. O acórdão embargado examinou de forma clara e coerente a aplicação do IPCA-E e da taxa SELIC, afastando a tese de bis in idem e anatocismo. 6. A incidência da SELIC a partir de 9/12/2021, sobre o montante consolidado até então, está de acordo com o art. 3o da EC no 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019. 7. Os embargos foram manejados no exercício regular do direito de defesa, não havendo indícios de caráter protelatório que justifiquem a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A aplicação da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o valor consolidado até 8/12/2021, não configura bis in idem nem anatocismo. 2. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não enseja multa quando ausente caráter manifestamente protelatório.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.